Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO no 4.751/2003. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, a autora pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu.

2. No caso dos autos, a pretensão está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, notadamente em relação à má gestão exercida em relação aos depósitos efetuados pela autora. 2.1. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no pólo passivo. 2.2. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.)

3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento.

4. Recurso Provido. Sentença Cassada.